Tribunal: TJDFT
Processo: 0712327-14.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA COBERTURA. INTERNAÇÃO. PERÍODO DE CARÊNCIA. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL INJUSTIFICÁVEL.

1. Nos casos de situação de urgência ou emergência, a cobertura e o tratamento devem ser garantidos de forma imediata, cumprindo-se apenas o prazo reduzido de carência de 24h, conforme determina o art. 35-C da Lei no 9.656/1998. Logo, é ilegítima a negativa da operadora de plano/seguro de saúde em autorizar o procedimento solicitado pelo médico assistente com base no período de carência contratual.

2. A negativa de cobertura por parte do plano/seguro de saúde, injustificável em situações de urgência e emergência, pode caracterizar dano moral, impondo-se a reparação.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.